Tribunal: TJDFT
Processo: 0735560-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735560-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, LUCIA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e LUCIA MARIA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003420-07.2011.8.07.0018, entendeu por preclusa a discussão concernente aos índices de correção e juros de mora aplicáveis ao feito. Em suas razões recursais, alegam que foi proposto contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do referido ente – IPREV/DF, demanda de cobrança, cujo pedido foi julgado procedente e, com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença que culminou com a determinação de expedição do competente precatório. Destacam que o Juízo de primeiro grau concluiu que estaria preclusa a discussão quanto ao índice de correção e juros de mora aplicáveis ao caso. Sustentam que tal decisão não deve prevalecer. Defendem que por ocasião do julgamento do RE 870.947 o Supremo Tribunal Federal entendeu que nas condenações contra a Fazenda Pública deve ser aplicado como índice de correção o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e não a Taxa Referencial – TR, índice este que foi aplicado ao caso ora em exame. Afirmam que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, inclusive de ofício, portanto, sua discussão não pode ser alcançada pelo instituto da preclusão. Afirmam que o valor executado deve ser corrigido pelo IPCA-E por todo o período devido. Tecem outras considerações, bem como colacionam julgados em abono a sua tese. Por fim, requerem a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Preparo recolhido em ID. 19041315 e ID. 19041316. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 68104171 – autos principais): Cuida-se de embargos de declaração, em que o exequente questiona a suspensão do processo em relação ao IRDR 15. O DF e o IPREV, embora intimados, não se manifestaram nos autos. Decido. O tema do IRDR15 consiste na suspensão das execuções quanto ao referido julgado, in verbis: “Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes.” No caso, trata-se de execução quanto à ação coletiva no 2011.01.1.168122-9. Logo, merece acolhimento os embargos para retomada do trâmite processual. Revogo a decisão de ID65003637. O DF juntou comprovante de pagamento, ID 64296692. A credora requer adequação dos cálculos aos parâmetros decididos no RE 870.947. INDEFIRO o pedido de ID 64296692, porquanto trata-se de matéria abarcada pelo manto da preclusão, tendo em vista que os parâmetros foram fixados em sede de embargos à execução, conforme acórdãos de ID 43834262 e 43834262. Observo, ainda, que, devidamente intimado a se manifestar acerca dos cálculos da Contadoria, a parte exequente deixou transcorrer in albis o respectivo prazo, ID 54198458, ainda em janeiro de 2020. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). O cumprimento de sentença tem por objeto as diferenças relativas ao pagamento de proventos anteriores ao MS Coletivo, ou seja, antes de 30/06/2009. Por conseguinte, não haverá modificação no índice considerado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário supracitado. Compulsando os autos, verifico que o débito foi fracionado entre DF e IPREV/DF (ID 45097517): No caso, não houve nenhum pronunciamento na sentença exequenda a respeito da repartição da responsabilidade pelo débito entre o Distrito Federal e o IPREV. Assim, consoante orientação do TJDFT (por todos, cf. acórdãos n. 1143869 e 110700), deve ser reconhecida a responsabilidade primária (integral) do IPREV/DF pelos débitos supervenientes à sua instituição (30/06/08) e subsidiária do Distrito Federal. Apenas os débitos anteriores a 30/06/08 devem ser cobrados direta e integralmente do Distrito Federal. Os requisitórios foram expedidos em ID 56249188 e seguintes. O DF comprovante de ID64300200, à toda evidência, refere-se ao pagamento apenas da RPV de ID 56249188, respectivo ao débito do DISTRITO FEDERAL; o débito do IPREV/DF está abarcado na RPV de ID 56249192, tem-se, portanto, a quitação das respectivas RPVs. Preclusa esta decisão, expeçam-se os alvarás de levantamento ou ofício de transferência, caso indicado conta do titular do crérito. Após, arquivem-se os autos para aguardar pagamento dos precatórios. Opostos Embargos de Declaração pela parte ora agravante, estes foram rejeitados (ID. 68999110 – autos principais). Analisando os autos principais, verifica-se que os valores devidos já foram homologados, tendo sido, inclusive, expedidos os precatórios e as RPV. Neste sentido estabeleceu a decisão ID. 45097517 (autos principais): Corrija-se a autuação para que conste como exequente LUCIA MARIA DE SOUZA (ID 43834233, p. 381). Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva. O Distrito Federal e o IPREV/DF, citados, apresentaram embargos, o qual já foi analisado, com trânsito em julgado. Nesta oportunidade, a exequente apresenta planilha de débitos para expedição da requisição de pagamento e requer a fixação dos honorários da execução, além do destacamento dos honorários contratuais. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que o cumprimento de sentença já foi embargado, portanto, não se admite impugnação quanto ao pedido formulado. Os honorários de sucumbência são devidos pelo ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos da Súmula 345 do STJ (“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (“O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”). Assim, condeno os réus ao pagamento de honorários de sucumbência da execução, em 10% sobre o valor exequendo, conforme art. 85, § 3o, do CPC. Com relação aos honorários contratuais, não é possível a expedição em separado de precatório/RPV relativo apenas ao valor dos honorários contratuais, haja vista que tal separação (Súmula Vinculante 47) inclui apenas os honorários de sucumbência (CPC, art. 85, § 14), conforme orientação também do TJDFT (cf., por todos, acórdão n. 1120303. Assim, admite-se apenas o pagamento dos honorários contratuais diretamente ao advogado, na forma do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, porém sem fracionamento de precatórios, de modo a seguir a ordem de pagamento aplicável ao crédito principal. No mais, registrado que, aos 30/06/08, foi criada a autarquia distrital IPREV/DF, por meio da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, à qual foi transferida a competência para o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, devidos aos segurados e seus dependentes. No caso, não houve nenhum pronunciamento na sentença exequenda a respeito da repartição da responsabilidade pelo débito entre o Distrito Federal e o IPREV. Assim, consoante orientação do TJDFT (por todos, cf. acórdãos n. 1143869 e 110700), deve ser reconhecida a responsabilidade primária (integral) do IPREV/DF pelos débitos supervenientes à sua instituição (30/06/08) e subsidiária do Distrito Federal. Apenas os débitos anteriores a 30/06/08 devem ser cobrados direta e integralmente do Distrito Federal. Assim, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores devidos, inclusive quanto aos honorários contratuais e de sucumbência, e observada a divisão dos valores em face da criação do IPREV/DF (divisão dos honorários será feita da mesma forma, observada a devida proporção). Com os cálculos, dê-se ciências as partes, em 5 (cinco) dias. Na oportunidade, os exequentes devem informar se renunciam aos valores que excedem a 10 salários mínimos para fins de pagamento por RPV. Não havendo impugnação, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento. Dessa forma, a alteração dos valores a serem pagos a título de correção monetária ofenderia a coisa julgada, estando, portanto, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido da parte. Resta assim, preclusa a discussão de correção monetária, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESIGNAÇÃO DE HASTA PÚBLICA. INEFICÁCIA DA PENHORA. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO ÚTIL AO EXEQUENTE. TESE PRECLUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. 1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 2. Ausente qualquer insurgência quanto à penhora de bem imóvel por meio de impugnação, tem-se por operada a preclusão, não podendo a parte executada, posteriormente, a pretexto de requerer a suspensão dos leilões, arguir a ineficácia da constrição, tendo em vista a existência de inúmeras averbações de existência de ações de execução, penhoras e arrestos na matrícula do imóvel. 3. Diante da manifesta improcedência do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da majoração autorizada pelo § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1255255, 07260119220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Execução de astreintes. 2. A matéria referente aos honorários da execução das astreintes já foi analisada pelo STJ no RESP 1.162.258/GO, que reconheceu a preclusão consumativa acerca da matéria pela falta de recurso de BUNGE FERTILIZANTES S/A. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4a Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15). 4. Agravo interno provido para restabelecer os honorários em 10% do valor da execução. (AgInt nos EDcl no AREsp 1167255/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4o, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se a matéria tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1648881/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) Destaco, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que estabeleceu a preservação da coisa julgada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) Saliento, por fim, entendimento desta eg. Corte no sentido de ocorrência da preclusão e afastando a alegação de erro de cálculo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Quando a condenação em desfavor da Fazenda Pública diz respeito a empregados e servidores públicos, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, determinou-se a utilização do IPCA-E (REsp. 1.495.146 - Tema 905). 3. No caso, indevido o pedido de retificação de precatório por não se tratar de erro material, mas sim de modificação do índice de correção monetária utilizado pelos próprios Agravantes no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, sendo matéria já preclusa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1263032, 07049929320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA CRITÉRIO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURA PEDIDO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, instadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos da contadoria judicial, o devedor deixou transcorrer o prazo em branco, propiciando a homologação. A serôdia impugnação aos cálculos, apresentada pelo Distrito Federal após o transcurso de quatro meses da homologação, encontra óbice na preclusão. 2. A irresignação contra a adoção de determinado critério de atualização monetária e juros demanda uma análise jurídica, não caracterizando simples requerimento de correção de erro material. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1245006, 07005439220208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de agosto de 2020 21:50:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador